Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA CARACTERIZADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. CONFISSÃO DOS RÉUS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE INDICA MESMO MODUS OPERANDI EM OUTRO ROUBO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.
2. A materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada em provas produzidas no curso do processo penal, como as palavras das vítimas, que reconheceram os réus. In casu, a investigação policial ainda apontou que os réus, que realizaram outro roubo com o mesmo modus operandi, foram encontrados com um dos objetos roubados, sem comprovar a licitude da origem do bem, além de terem confessado a incidência criminosa.
3. Não se fala em reconhecimento da desistência voluntária quanto ao roubo tentado em relação à segunda vítima, se a grave ameaça já havia sido utilizada pelos réus, e o bem só não passou para a posse dos agentes delituosos, não se consumando o crime, porque a vítima, recusando entregar o seu aparelho celular aos réus, correu e conseguiu trancar o portão da sua casa – circunstância alheia à vontade dos agentes -, momento em que eles se evadiram do local, o que evidencia os pressupostos legais para a incidência da modalidade tentada do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.